Tribunal: TJMT
Processo: 1031434-88.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031434-88.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), PAULO CESAR BOSCOLO - CPF: 345.691.031-20 (EMBARGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), ANDREA BOSCOLO CAMARGO - CPF: 666.699.951-72 (EMBARGADO), TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA - CNPJ: 74.150.889/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDA A 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), QUE OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS – APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM SUPRESSÃO DE TODAS AS GARANTIAS REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS OFERTADAS – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – APELO DO BANCO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1031434-88.2017.8.11.0041
(ID nº
41454968
- interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra o acórdão (cf. ID 36500460) que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1031434-88.2017.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Cuiabá/MT, interposto pelo Banco/exequente, ora embargante, mantendo a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Número Único 1031434-88.2017.8.11.0041), ajuizada pelo apelante/embargante contra PAULO CESAR BOSCOLO e ANDREA BOSCOLO CAMARGO, julgou extinto o processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por entender que, após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal, devem ser extintas as ações e execuções ajuizadas contra a recuperanda ou contra seus avalistas e devedores solidários em relação à dívida incluída no plano,
“notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da lei de regência”
, condenando o Banco/exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. ID 28013632 e 28013637).

O embargante alega que o acórdão contraria a jurisprudência do eg. STJ,
“deixando de aplicar inclusive o recurso representativo de controvérsia REsp 1333349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015, onde optou por aplicar e transcrever o REsp. 1.532.943-MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/09/2016, DJe 10/10/2016”
(
sic
– cf. ID 41454968 - Pág. 3), os quais, no entanto, não são conflitantes.

Discorre que o
“C. STJ ao enfrentar o TEMA 885 já se manifestou no sentido de que a recuperação judicial não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6°, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1°, todos da Lei n. 11.101/2005”
(
sic
– cf. ID 41454968 - Pág. 3/4), ressaltando que a novação que ocorre na recuperação judicial tem a eficácia condicionada ao seu cumprimento, preservando as garantias contra terceiro coobrigado, pelo que não poderia ser suspensa, tampouco julgada extinta a ação ajuizada contra os apelados/embargados.

Sustenta que o REsp 1.532.943-MT, utilizado como referência no acórdão embargado
“não condiz com a realidade dos autos, pois i) O credor/exequente, não manifestou sua anuência sobre a supressão ou diminuição das garantias, e ii) o Credor manifestou discordância ao plano de recuperação judicial, conforme documentos anexos”
(
sic
– cf. ID 41454968 - Pág. 8).

Alega, ainda, que, sendo extraconcursal
o crédito perseguido na ação de execução, dotado de garantia fiduciária, o mesmo não se submete aos efeitos da recuperação judicial e às condições do plano recuperacional, razão pela qual tanto a sentença apelada quanto o acórdão que a manteve padecem do vício da contradição.

Sustenta, por fim, a existência de contradição no acórdão embargado, diante da impossibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, já que,
“à luz do princípio da causalidade contido no §10, do art. 85 do CPC, quem deve arcar com os honorários advocatícios e custas processuais, são os Executados, e não o Exequente”
(
sic
–
cf. ID 41454968 - Pág. 9/10), pois foram aqueles que deram causa ao ajuizamento da ação de execução e, por outro lado, esta não foi julgada extinta em razão de eventual desconstituição do crédito exequendo, mas por perda superveniente do objeto.

Pede, pois, o acolhimento dos presentes aclaratórios para que sejam supridas as contradições apontadas, prequestionando os artigos 6°,
caput
, 49, §1º, 50, §1º, 52, III, e 59,
caput
, todos da LFR, bem como os artigos 85, §10, 489, e 1.022, do CPC (cf. ID 41454968).

Decorreu o prazo legal sem que fossem ofertadas contrarrazões pelos embargados (cf. ID 43291461).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 25 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme orientação do eg. STJ,
“a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais”
(EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017), sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria.

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

O voto condutor do acórdão expressamente consignou os motivos pelos quais a sentença estava sendo mantida:

(...)
O apelante ajuizou ação de execução contra os apelados, na qualidade de devedores solidários, alegando a impontualidade injustificada no pagamento da parcela vencida em 28/08/2017 da “Cédula de Crédito Bancário Confissão de Dívida Parcelamento PJ – Garantido por Devedor Solidário” nº 291068138, emitida em 27/12/2016 no valor de R$ 956.080,13, tendo como devedora principal a empresa TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA., que está em recuperação judicial, sob o fundamento de vencimento antecipado da dívida, que na data da propositura da ação perfazia a importância atualizada de R$ 903.791,33.

Citados, os executados se manifestaram requerendo a suspensão da execução em razão da novação do débito que a sustenta, sob o fundamento de que o crédito perseguido se encontra sujeito ao processo de recuperação judicial da empresa emitente do título (cf. ID 28013611), e após a intimação do Banco/credor para se manifestar, foi proferida a sentença apelada, com os seguintes fundamentos:

“(...)

Apesar dos substanciosos argumentos expendidos pelo banco exequente, não vejo como prosseguir com a execução.

Com efeito, reconheço que a empresa Tauro Motors Veículos Importados Ltda recuperanda, devedora principal do contrato objeto desta execução se encontra efetivamente adimplindo o plano de recuperação judicial.

Desta forma, o banco credor já se encontra habilitado nos autos da recuperação.

Compulsando os autos da recuperação judicial, junto ao sistema PJE, Feito nº 1020780-42.2017, verifico que houve a homologação do plano de recuperação na forma estabelecida, sendo que o cumprimento das obrigações ajustadas se dará diretamente aos credores.

Entendo que após a aprovação e homologação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da lei de regência, assim redigido:

“O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1 o do art. 50 desta Lei.”

Desse modo, mesmo sendo sui generis a novação resultante da recuperação judicial após a aprovação do plano em assembleia, impõe-se a extinção das ações e execuções individuais ajuizadas, mesmo que não contra a devedora principal, mas perante seus avalistas e devedores solidários, uma vez que discutem o mesmo débito.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fundamenta seu entendimento sustentando que após a aprovação do plano de recuperação, mesmo que ocorra o inadimplemento da obrigação, não há como prosseguir a cobrança no juízo comum, uma vez que a lei de recuperação abre outras possibilidades para a continuidade da exigência do débito, e para tanto vejamos o julgado:

(...)

Desta forma, entendo que têm razão os executados, em seus argumentos, quando esclarecem que o débito deve ser extinto, e que objetiva o banco credor executar dívida que já está arrolada no plano da recuperação judicial, devidamente homologado, portanto, busca receber duas vezes, o débito, nos autos da recuperação e nesta execução.

Assim, julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que ensejou a extinção da presente execução, condeno o banco exequente em custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, caput e §2º do Código de Processo Civil.” (cf. ID 28013632).

De fato, o art. 59 da Lei 11.101/2005 dispõe que, embora a aprovação do plano de recuperação estabeleça a novação das dívidas a ele submetidas, devem ser preservadas as ações e execuções ajuizadas em face de fiadores e avalistas, conclusão esta ratificada pelo julgamento do REsp 1.333.349/SP, submetido à sistemática de recursos repetitivos, pelo qual o eg. STJ fixou o entendimento de que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”.

Contudo, conforme destacado pelo próprio Banco/apelante, nos autos do “Pedido de Recuperação Judicial” (Proc. nº 1020780-42.2017.811.0041), formulado pela devedora principal TAURO MOTORS em face de seus credores, entre eles o Banco/apelante, foi aprovado em AGC o plano recuperacional da empresa, no qual constou a supressão de todas as garantias reais ou fidejussórias ofertadas, permitindo a suspensão de todas as execuções dos débitos da recuperanda, inclusive daquelas em que os credores não manifestaram expressa anuência com a referida suspensão das garantias reais e pessoais.

Referido plano foi homologado, porém o Juízo da recuperação judicial, exercendo controle de legalidade, admitiu que, com a aprovação do plano, fossem extintas as garantias apenas contra a recuperanda, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, tornado ineficaz a previsão para supressão de todas as garantias, sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular; contudo referida decisão foi alvo do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015210-67.2018.8.11.0000 interposto pelo Itaú Unibanco S.A., que ao final foi desprovido à unanimidade, em sessão realizada em 12/03/2019, restando o acórdão assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PREVISÃO DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS – EXERCÍCIO, PELA DECISÃO AGRAVADA, DE CONTROLE DE LEGALIDADE PARA RESSALVAR QUE A SUPRESSÃO DE GARANTIAS ATINGE APENAS CREDORES FAVORÁVEIS À APROVAÇÃO DO PLANO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO GERADORA DE TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme precedente o eg. STJ, afigura-se inadequada a restrição da supressão de garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária (REsp 1532943/MT).

O voto condutor de referido acórdão foi proferido no seguinte sentido:

“Sem delongas, o eg. STJ realmente proferiu decisão respaldando completamente a pretensão recursal da recuperanda, devendo o entendimento jurisprudencial daquela Corte Superior ser observado, ainda que não tenha sido proferido em julgamento de recursos repetitivos.

A propósito, transcrevo a ementa do REsp nº 1.532.943/MT:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE, EM TESE. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO, POR CONSEGUINTE, DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 2.1 Em regra, a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1º do art. 50 da referida lei. 2.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se insere as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009). 3. Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária. 3.1 Por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo. 4. Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente), o que importa, reflexamente, na observância do § 1º do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os credores, indistintamente” (STJ – 3ª Turma – REsp 1532943/MT – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 13/09/2016, DJe 10/10/2016 – grifei).

Pelo exposto, provejo o recurso para, aplicando a decisão do eg. STJ, afastar a ressalva feita pela decisão agravada no tocante à supressão das garantias pessoais/fidejussórias para os credores que votaram contra o plano, que se abstiveram de votar ou que não compareceram na Assembleia.”

Ainda que esteja pendente de julgamento o recurso especial interposto pelo Banco contra referido acórdão, não consta que o mesmo tenha sido recebido com efeito suspensivo, de modo que, afastada a ressalva feita pelo Juízo recuperacional quanto à supressão das garantias pessoais/fidejussórias, não há realmente como prosseguir a ação de execução ajuizada contra os devedores solidários da empresa recuperanda, com base em dívida incluída no plano.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença apelada por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, “in fine”, do CPC/2015, majoro para 12% os honorários advocatícios já fixados na sentença apelada.

Custas pelo apelante.

O que o Banco/embargante pretende é apenas rediscutir os fundamentos, na tentativa de reanálise da matéria sob a ótica desejada por ele, para que seja dado provimento ao seu apelo e, com isso, seja afastada a sentença de extinção e dado regular prosseguimento ao feito executivo, o que não pode ser feito pela via dos embargos de declaração.

No que se refere à alteração da conclusão sentencial quanto à sua condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência, a pretensão do Banco/embargante caracteriza inovação recursal, já que tal questão não foi levantada no apelo de ID 28013639.

No mais, anoto que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

É por estas razões e pelos fortes e sólidos fundamentos já consignados no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020